Tribunal: TJPA
Processo: 0891318-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891318-34.2023.8.14.0301

APELANTE: VALTER DO ROSARIO DIAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DE PERÍODO EXERCIDO SOB CONTRATO TEMPORÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente pedido de inclusão do período laborado sob vínculo temporário no cálculo do adicional por tempo de serviço (ATS).

2.

O agravante, servidor efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC), pretende a averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário para fins de cálculo do ATS, alegando a aplicabilidade do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário pode ser considerado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço a servidor público efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 916 (RE 765.320), firmou tese vinculante no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, é nula e não gera efeitos jurídicos válidos para o servidor contratado, salvo o direito à contraprestação pecuniária pelo período laborado e ao levantamento do FGTS.
5. No julgamento do RE 1405442, o STF reafirmou essa orientação, vedando o cômputo do tempo de serviço oriundo de contrato temporário nulo para fins de aquisição de vantagens funcionais, incluindo o ATS.
6. A legislação estadual invocada pelo agravante não pode se sobrepor à tese de repercussão geral firmada pelo STF, que possui primazia sobre normas infraconstitucionais e precedentes locais.
7. O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1405442 é desnecessário, pois a matéria já foi pacificada pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto por Valter do Rosário Dias, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

O demandante, servidor público efetivo do Estado do Pará, vinculado à Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) no cargo de Professor Classe II desde 18/10/2004, informa que, antes de sua efetivação, exerceu as mesmas funções como contratado temporário na mesma secretaria no período compreendido entre 02/03/1992 e 17/10/2004.

Sustenta que, considerando o somatório dos períodos de serviço efetivo e temporário, possui um tempo total de aproximadamente 31 anos e 7 meses de efetivo exercício no serviço público estadual. Dessa forma, entende fazer jus ao adicional de tempo de serviço (ATS) correspondente a 50% do vencimento, conforme prevê a legislação aplicável.

No entanto, alega que vem recebendo apenas 30% do ATS, o que, a seu ver, configura um ilícito e viola seu direito à justa remuneração.

Requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento das diferenças relativas ao ATS, correspondentes ao período em que exerceu suas funções como contratado temporário, bem como o pagamento das parcelas retroativas dos últimos cinco anos e das parcelas vincendas.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou improcedente o feito.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a possibilidade de averbação do tempo laborado sob vínculo temporário para fins de ATS, nos termos do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94. Argumenta que a tese vinculante do Tema 916 não abrange servidores atualmente efetivos, cujo regime jurídico prevê expressamente o cômputo de períodos anteriores, independentemente da forma de vínculo.

Requer a reforma da sentença para que sejam reconhecidos seus direitos ao cômputo do período temporário e ao pagamento dos valores retroativos de ATS, respeitando-se o limite de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Inconformado, o ora autor interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que: (I) O feito deve ser sobrestado até o julgamento definitivo do RE 1405442, sob pena de decisão conflitante; (II) A tese do Tema 916/STF não se aplica ao caso concreto, pois trata de contratos temporários nulos, enquanto a legislação estadual (art. 70, § 1º, da Lei 5.810/94) expressamente permite o cômputo do tempo de serviço para efeitos remuneratórios; (III) Há precedentes do próprio TJPA reconhecendo a possibilidade de averbação do tempo temporário para cálculo do ATS em relação a servidores efetivos; (IV) Alternativamente, caso não seja reconhecido o direito ao ATS integral, requer o reconhecimento do tempo de serviço oriundo de contratos temporários válidos.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, que reiterou a impossibilidade de cômputo do tempo temporário para ATS, com base no entendimento consolidado do STF.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de concessão do adicional por tempo de serviço (ATS), nos moldes do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94.

O agravante sustenta que a tese fixada no Tema 916 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso, uma vez que trata da nulidade de contratos temporários e não da situação de servidores efetivos que tenham prestado serviço anteriormente sob regime temporário. Argumenta, ainda, que há precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que reconhecem a possibilidade de averbação do tempo temporário para efeitos remuneratórios.

Todavia, o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal é claro ao estabelecer que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser considerado para fins de concessão de vantagens funcionais, ressalvado apenas o direito ao recebimento da contraprestação pecuniária pelo período laborado e ao levantamento dos depósitos fundiários.

O Tema 916, do STF, fixou a seguinte tese vinculante:

Tema 916: Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

A decisão monocrática ora agravada aplicou corretamente tal entendimento, ressaltando, ainda, que o próprio STF, no recente julgamento do RE 1405442, reforçou a impossibilidade de reconhecimento de qualquer vantagem funcional decorrente de tempo laborado sob contrato temporário nulo.

Acerca disso:

Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Ademais, a tese sustentada pelo agravante, baseada na interpretação do art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, não pode se sobrepor à orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, que tem primazia sobre normas infraconstitucionais e precedentes locais.

Quanto ao pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE 1405442, tal medida não se mostra necessária, visto que a matéria já foi amplamente discutida e decidida pelo STF em precedentes vinculantes.

Dessa forma, não há fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025